Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0709504-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA ANGELICA PACHECO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: JULIANA SOUZA GUEDES MOL 72516852134 DECISÃO Faculto à agravante comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo em virtude da deserção. Concedo, para tanto, o prazo de cinco dias úteis. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito